Tribunal: TJMT
Processo: 1003273-95.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003273-95.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO LUIS ALVES CASTRO FILHO - CPF: 613.310.873-84 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IDILIO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 593.579.591-49 (RECORRIDO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), FRANCISCO LUIS ALVES CASTRO FILHO - CPF: 613.310.873-84 (RECORRIDO), IDILIO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 593.579.591-49 (RECORRENTE), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO n.o 1003273-95.2022.8.11.0040.

RECORRENTES: IDILIO RODRIGUES FERREIRA.

RECORRIDOS: FRANCISCO LUIS ALVES CASTRO FILHO.

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO – COMBATE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO – REJEIÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO E/OU COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR DUAS VEZES – INÉRCIA DO RECORRENTE – FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por decisão monocrática, pode ser negado seguimento a recurso inominado, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal, em face da deserção recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental contra decisão que negou seguimento ao Recurso Inominado manejado pela parte agravante,
em face da deserção recursal
,
ante a ausência de recolhimento tempestivo do preparo recursal
,
apesar da parte agravante ter sido regularmente intimado da
decisão que indeferiu seu pedido de assistência judiciária gratuita
,
em sede de juízo de admissibilidade recursal
.

Em suas razões recursais, a parte agravante:

I – Questiona que a r. decisão fustigada não poderia negar seguimento ao seu Recurso Inominado.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

1. Do teor da r. decisão recorrida.

A r. decisão fustigada consta da Movimentação Processual ID n.o 173029184, com o seguinte teor:

“
Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente efetuou a comprovação do preparo fora do prazo legal.

O Enunciado no 80 do FONAJE diz que:
“
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo
e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas
, não admitida à complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).”

Desta forma, como houve a comprovação do recolhimento do preparo recursal, fora do prazo legal, deve o Recurso Inominado ser julgado deserto.

A jurisprudência caseira, também, inclina-se harmoniosamente nesse sentido, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. PREPARO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4o).

2.Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

(N.U 1011574-82.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL JUNTADO INTEMPESTIVAMENTE. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. RECURSO DESERTO NÃO CONHECIDO.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4o).

Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

(N.U 1002820-14.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023).

Por essas razões, com lastro no que dispõe
a alínea “a”, IV, art. 932 do Código de Processo Civil
, nego seguimento ao recurso interposto, ante a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator
”

2. Da pretensão recursal da parte recorrente.

A parte recorrente lastreia a sua pretensão recursal, sob as seguintes alegações:

I – Questiona que a r. decisão fustigada não poderia negar seguimento ao seu Recurso Inominado.

Pois bem, o agravante foi intimado a comprovar que fazia jus ao benefício da gratuidade ou a no prazo de 48 (quarenta e oito) horas recolher as custas processuais, sob pena de deserção, todavia, o comprovante de recolhimento do respectivo preparo foi colacionado fora do prazo legal.

Ademais, não há que se falar em impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, no caso de não conhecimento do recurso, conforme Enunciado 122 do Fonaje,
in verbis:

Enunciado 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado. 2. Embargos de declaração acolhidos. (5062339-73.2015.4.04.7100, TERCEIRA TURMA RECURSAL DO RS, Relatora JACQUELINE MICHELS BILHALVA, julgado em 16/08/2017)

3. Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023